Tribunal: TJSP
Processo: 1048212-29.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1048212-29.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
embargado
JOAQUIM
MARQUES
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1048212-29.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2/5
VOTO N.: 43376
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1048212-29.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA
Embargos de declaração. Pretensão de revisão
de mérito e prequestionamento. Ausência de
vícios.
Efeitos
infringentes.
Somente
é
admitida a revisão do mérito se decorrência
lógica
do
saneamento
da
omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade
de menção a dispositivos legais tidos por
violados.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
Itaú Unibanco S/A opõe estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 193/201, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo banco. O embargante requer a
reforma da decisão, aduzindo que, no caso de contrato de
empréstimo com débito em conta, os descontos não devem ser
limitados ao patamar de 30%. No mais, busca o prequestionamento
da matéria.
É o relatório.
O embargante pretende a revisão do mérito
decidido no v. Acórdão de fls. 193/201, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação do banco, porém manteve a r.sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1048212-29.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
3/5
Primeiro grau que limitou os descontos decorrentes do contrato de
empréstimo celebrado entre as partes ao patamar de 30% dos
vencimentos do autor.
Para tanto, aduz que, no caso de contrato de
empréstimo com débito em conta, os descontos não devem ser
limitados ao patamar de 30%
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se
que
os
presentes
embargos
representam mero inconformismo da parte, que, na realidade, tece
argumentos visando a uma nova apreciação do mérito, o que é
incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão
presentes na decisão embargada, que restou devidamente
fundamentada e está amparada no conjunto probatório dos autos.
Assim, não se verifica a presença de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v.
Acórdão:
“Não havendo nulidade na cláusula que permite o desconto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1048212-29.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
4/5
em conta corrente, para adimplemento de mútuo bancário, deve esse desconto,
contudo, sofrer limitação e até o máximo de 30% do vencimento líquido
mensalmente depositado.
Com efeito, diante de uma relação de consumo há mitigação
ao princípio do 'pacta sunt servanda', pois o consumidor é considerado vulnerável
em relação à instituição financeira.
No caso dos autos, deve-se observar que agiu de forma
abusiva o banco ao bloquear quase a totalidade dos vencimentos do autor.
Tratando-se de empréstimo com desconto em conta, o
contrato deve ser cumprido de modo proporcional, permitindo, para tanto, a
redução do percentual descontado dos rendimentos para 30%, como bem
determinou o d. juiz sentenciante.” [fls. 196/197].
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1048212-29.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
5/5
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária
a referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10,
Dje. 1o.07.10; [b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI,
1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A
parte
opôs
estes embargos de declaração nitidamente com propósito de revisão
de questão decidida e que não contem vício algum a ser reparado.
Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica